Tribunal: TJDFT
Processo: 0735693-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735693-63.2022.8.07.0001 Número do processo na origem: 0735693-63.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: ENEIDA MARIA SANTANA DE FIGUEIREDO EMBARGADO: FABIO PINTO VIEIRA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela ré ENEIDA MARIA SANTA DE FIGUEIREDO, em face do acórdão de lavra desta 3a Turma Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento a sua apelação. Ao longo das dez laudas que integram o presentes aclaratórios, a ré/apelante se volta contra a higidez do acórdão, garantindo que ele padeceria de vícios de contradição, omissão (pelo menos três), erro material e obscuridade. Ao explicar o conceito de recurso manifestamente protelatório, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves[1], o definiu como sendo aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental. Assimilada a lição, em respeito ao principio da não surpresa (art. 10 do CPC), intime-se a ré/embargante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre evental subsunção de seu recurso à hipótese de recurso manifestamente protelatório, a justificar a condenação na sanção prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Uma vez colhida a manifestação, dê-se vista, por igual prazo, ao autor/embargado. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora [1] Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 14 ed. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022. Pág. 1747.